Tribunal: TJPA
Processo: 0801572-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801572-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES. TJPA E STJ. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de recurso que ataca em que o juízo monocrático revogou a justiça gratuita, bem como determinou a “expedição de alvará para levantamento dos valores integrais devidos ao exequente, que ficará condicionada à estabilização da presente decisão após o transcurso do prazo do recurso cabível na espécie”.

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu a competência do juízo falimentar para julgar casos envolvendo bens e interesses da empresa em recuperação, para decidir sobre atos de execução, bem como determinou a necessidade do Juízo Universal exercer controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, em vista da essencialidade do bem à atividade empresarial.

3. Revogação da decisão que determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores bloqueados ante a incompetência do juízo para deliberar sobre a execução de bens de empresa em recuperação
.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da cumprimento de sentença (Processo n.º
0000578-90.1997.8.14.0301
), proposta contra si por
PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA
.

O agravante se insurge contra a decisão em que o juízo monocrático determinou a “expedição de alvará para levantamento dos valores integrais devidos ao exequente, que ficará condicionada à estabilização da presente decisão após o transcurso do prazo do recurso cabível na espécie”, nos seguintes termos:

Vistos.

Do cumprimento de sentença nos autos do processo principal nº. 0000578-90.1997.8.14.0301:

Após sentença que extinguiu o presente cumprimento de sentença às fls. 997/998, houve penhora online de valores via BACENJUD de fls. 999/1000, bem como a interposição do Recurso de Apelação pela executada às fls. 1010/1021, o qual foi julgado prejudicado com a consequente nulidade da decisão guerreada apenas em relação à parte que extinguiu a execução, haja vista sua natureza de decisão interlocutória.

Petição do exequente de fls. 1099/1101, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos reconhecidos pela executada mediante petição de ID. 6546919 – pag. 7/8, dos autos do processo nº. 0843688-89.2017.8.14.0301.

Despacho de fls. 1115, concedendo prazo para que as partes, querendo, pudessem se manifestar da decisão de fls. 997/998, bem como postergando a análise do pedido de levantamento de valores para depois da estabilização da decisão retro mencionada.

Manifestação da executada de fls. 1116/1120, requerendo a extinção do cumprimento de sentença nº. 0843688-89.2017.8.14.0301, bem como a suspensão do cumprimento de sentença nº. 0000578-90.1997.8.14.0301, sob a alegação de que o crédito do executado já teria sido habilitado nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 0005939-47.2012.8.14.0301, que tramita perante a 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Do cumprimento de sentença nos autos do processo nº. 0843688-89.2017.8.14.0301:

Diante da extinção por sentença do cumprimento de sentença nº. 0000578-90.1997.8.14.0301, e considerando a interposição do Recurso de Apelação pela executada, o exequente ingressou com “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE AUTOS SUPLEMENTARES”, processo eletrônico judicial tombado sob o nº. 0843688-89.2017.8.14.0301, a fim de dar continuidade à execução com a consequente penhora de bens de propriedade da devedora, haja vista que a penhora online via BACENJUD realizada nos autos principais havia sido parcialmente frutífera.

Despacho inicial de ID. 4850079, deferindo os pedidos de justiça gratuita, tramitação prioritária, mas indeferindo o pedido de levantamento de valores até julgamento do Recurso de Apelação, e determinando, ainda, a intimação da executada para pagar o valor exequendo no prazo de 15 (quinze) dias.

Petição do exequente de ID. 5698240, informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de ID; 4850079, o qual foi tombado sob o nº. 0805410-15.2018.8.14.0000.

Impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 6546919.

Manifestação à impugnação de ID. 8266134.

Decisão de ID. 10695201, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e deferindo o pedido de penhora online via BACENJUD de valores.

BACENJUD de valores de ID. 11938508.

Petição do exequente de ID. 12000718, requerendo o levantamento do valor apontado como incontroverso pela executada.

Despacho de ID. 13866318, intimando a executada, para querendo, apresentar impugnação à penhora do valor penhorado às fls. 11938508.

Petição da executada de ID. 14454055, requerendo a juntada de comprovante de depósito de valores em conta judicial, após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa, referente ao período de pensionamento a partir de 2012 até dezembro de 2019. Informa, outrossim, que para a continuidade do pagamento da pensão devida ao exequente, o mesmo deve preencher formulário anexado aos autos (ID. 14454058), para que possa ser inserido no cronograma de pagamento da empresa.

É o relatório.

DECIDO.

Questão de ordem:

Diante da decisão que extinguiu por sentença o cumprimento de sentença nº. 0000578-90.1997.8.14.0301, e considerando a interposição do Recurso de Apelação pela parte executada, o exequente ingressou com “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE AUTOS SUPLEMENTARES”, processo eletrônico judicial tombado sob o nº. 0843688-89.2017.8.14.0301, a qual foi recebida pelo Juízo mediante despacho de ID. 4850079, a fim de dar prosseguimento à execução, evitando-se prejuízo ao credor, uma vez que a execução ainda não se encontrava garantida.

Não obstante, tendo em vista o julgamento do Recurso de Apelação com o consequente retorno dos autos principais, entendo que é prudente e necessário a reunião dos processos em um só, a fim de evitar tumulto processual, cabendo o prosseguimento da execução apenas nos autos principais (nº. 0000578-90.1997.8.14.0301)

Assim sendo, determino à Secretaria da Vara que proceda a juntada de todos os documentos/petições constantes nos autos do processo eletrônico nº. 0843688-89.2017.8.14.0301, nos autos do processo principal nº. 0000578-90.1997.8.14.0301, de tudo certificando, de modo que não cause tumulto processual.

Determino, ainda, que os valores bloqueados via BACENJUD e o depósito de valores de ID. 14454055 sejam transferidos para conta judicial vinculada ao processo nº. 0000578-90.1997.8.14.0301, de tudo certificando.

Ressalto que a eficácia de todos os atos processuais praticados nos autos do processo nº. 0843688-89.2017.8.14.0301 serão mantidos integralmente, havendo apenas o traslado das peças para os autos do processo principal.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO Nº. 0843688-89.2017.8.14.0301, e determino o seu arquivamento com as cautelas legais.

Do prosseguimento do cumprimento de sentença:

A princípio, destaco que foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento nº. 0805410-15.2018.8.14.0000, sob o fundamento de perda superveniente do seu objeto, em razão do julgamento do Recurso de Apelação.

Resta pendente de análise, portanto, as petições do exequente requerendo o levantamento dos valores apontados como incontroversos (fls. 1099/1101 e ID. 12000718), bem como as manifestações da executada de fls. 1116/1120 e ID. 14454055.

Importante ressaltar que, em relação ao despacho de fls. 1115 e de ID. 13866318, transcorreu o prazo legal sem que as partes tivessem apresentado manifestação.

Assim sendo, precluiu o direito das partes de impugnarem a decisão de fls. 997/998 e a penhora de ID. 11938508.

A execução já se encontra garantida nos autos.

Todas as impugnações suscitadas pela empresa executada foram rechaçadas pelo Juízo.

A executada apontou valores que entende incontroversos.

A parte exequente requereu o levantamento de valores incontroversos.

Em relação ao pedido da executada de extinção do cumprimento de sentença nº. 0843688-89.2017.8.14.0301 (fls. 1116/1120), já foi decidido acima.

Cabe agora, portanto, apreciar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em face da Ação de Recuperação Judicial nº. 0005939-47.2012.8.14.0301, de liberação de valores e, ainda, a petição de ID. 14454055.

No que se refere ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, a executada ressuscita questão já apreciada pelo Juízo mais de uma vez, razão pela qual não merece prosperar.

Ressalto que o executado não interpôs Agravo de Instrumento da decisão de fls. 997/998, bem como não impugnou a penhora de ID. 11938508.

Pedido rejeitado.

Por via de consequência, entendo que merece guarida o pedido da parte exequente de levantamento de valores, uma vez que todas as questões pendentes já foram devidamente apreciadas pelo Juízo, com transcurso dos prazos para eventuais impugnações/recursos pela parte adversa.

Determino, portanto,
a expedição de alvará para levantamento dos valores integrais devidos ao exequente,

que ficará condicionada à estabilização da presente decisão após o transcurso do prazo do recurso cabível na espécie.

Intime-se a parte exequente para que tome ciência a respeito da petição de ID. 14454055, devendo adotar as providências necessárias quanto ao preenchimento do formulário disponibilizado pela executada, a fim de que possa ser dado continuidade ao pagamento da pensão vitalícia concedida ao mesmo.

Considerando que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade em favor do exequente,
revogo os benefícios da justiça gratuita.

Dê ciência da presente decisão ao Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital (processo nº. 0005939-47.2012.8.14.0301).

Após a estabilização da presente decisão e expedição de todos os atos necessários,
retornem os autos conclusos para extinção e arquivamento da presente execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

A recorrente alega em sua petição a nulidade absoluta do processamento do cumprimento de sentença pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, “devendo ser sobrestados quaisquer atos de expropriação e/ou constrição patrimonial perante as contas da excipiente/executada, de modo que qualquer ato neste sentido seja promovido junto ao juízo da recuperação judicial, leia-se, na 13ª Vara Cível de Belém/PA”.

Roga a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento sendo reconhecida a incompetência absoluta da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Em 30/03/2020, Sua Excelência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 3098417), o quais foram contrarrazoados através do ID 4346420.

Ambas as partes protocolaram petições atípicas. A agravante para informar o julgamento do conflito de competência (0800332-06.2019.814.0000), que reconheceu a competência do Juízo Universal da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém para processar e julgar cumprimento de sentença referente a eventos danosos ocorridos em datas anteriores ao deferimento da recuperação judicial da empresa. Por sua vez, o agravado sustentou a permanência da execução na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, pois “já existe no processo decisão de mérito sobre a questão, seja porque o crédito sequer era exigível a época da recuperação judicial, ou ainda, porque atualmente a recuperação se encontra encerrada por Sentença”.

Em decisão ID 8998907, a relatora anterior identificou a minha prevenção para o julgamento do recurso e determinou a remessa dos autos a redistribuição.

Recebi o processo por redistribuição em 25/04/2022.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 26 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O juízo de origem determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores da empresa agravada bloqueados para garantir o crédito do agravante, após o transito em julgado da decisão.

Entretanto, surgiu uma controvérsia sobre a competência de juízo de 1º grau para fazê-lo tendo em vista que a empresa agravada se submeteu a recuperação judicial.

O próprio juízo agravado, em decisão posterior, declarou a sua incompetência para continuar processando o cumprimento de sentença e determinou sua remessa para o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, responsável pela recuperação judicial da empresa agravada sem, contudo, revogar expressamente a decisão ora agravada.

Essa decisão posterior também foi infirmada por agravo de instrumento n.º
0805246-45.2021.814.0000
, o qual se encontra sob minha relatoria, com inclusão na pauta da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual de 31.05 a 07.06.2022.

No voto daquele recurso que submeto ao julgamento colegiado consignei o seguinte:

“Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça definiu a competência do juízo falimentar para julgar casos envolvendo bens e interesses da empresa em recuperação, bem como para decidir sobre atos de execução. Veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE JUÍZO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra.

2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ.

3. Competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível de Santa Helena de Goiás/GO, para o prosseguimentos de execuções trabalhistas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017)

Outros julgados da corte superior também afirmam a necessidade do Juízo Universal exercer controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, em vista da essencialidade do bem à atividade empresarial. À guisa de exemplos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE NAVIO A CASCO NU. ARRESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1- Execução proposta em 17/7/2015. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de execução de título extrajudicial movida em face de sociedades em recuperação judicial.

3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4- Os princípios que orientaram a elaboração e que devem direcionar a interpretação e a aplicação da Lei 11.101/2005 objetivam garantir o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade.

5- A competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo. Precedentes.

6- Compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepcionado ou não dos efeitos da recuperação.

7- O juízo onde tramita o processo de soerguimento - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto da presente execução.

8- Recurso especial provido.

(REsp 1639029/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Este tribunal também seguiu o entendimento acima esposado, conforme já declinei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, no julgamento do conflito de competência n.º 0800332-06.2019.8.14.0000, cuja ementa novamente transcrevo:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/05. EVENTO DANOSO E SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DIRIMIDO. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

1. Tanto o evento danoso que ensejou o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0000268-87.2009.8.14.0069, como a prolação da sentença pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, se deram em período anterior à distribuição da ação recuperação judicial nº 0005939-47.2012.8.14.0301, que ocorreu em 28/02/2012 e à homologação do plano de recuperação judicial

pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Capital, que se deu em 01/09/2012.

2.
Tendo sido o crédito constituído em período anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve estar sujeito a esta, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

3. Conflito de competência dirimido para declarar a competência do Juízo da 13ª Vara Cível da Capital.

Sendo assim, em uma interpretação sistemática da jurisprudência do STJ e deste TJ/PA, concluo que, apesar do credor poder optar por prosseguir com sua execução individual respeitando o encerramento do processo de recuperação judicial, este procedimento deve ser realizado pelo juízo universal, o qual detém o conhecimento para respeitar os prazos estipulados pelo plano, bem como exercer o controle sobre os bens da empresa.

Portanto, é indene de dúvida que o juízo agravado não possui competência para promover os atos de execução, sendo correta a decisão que a declinou para o juízo da recuperação judicial.

Por fim, tendo em vista que se trata de competência em razão de matéria, salvo melhor juízo, esta possui natureza absoluta, logo, eventuais decisões anteriores do juízo agravado afirmando sua competência não estão sujeitas a coisa julgada.

Assim como existe dúvida razoável sobre o encerramento da recuperação judicial, a qual também poderá ser melhor dirimida pelo juízo universal, na medida em que existem recursos pendentes de julgamento contra a decisão que a deu por finalizada, bem como, ao que tudo indica, o plano de recuperação permanece em execução, sendo mais prudente o próprio juízo recuperacional se manifestar sobre exigibilidade do crédito do agravante para evitar privilégios indevidos em detrimento dos credores que aguardam o cumprimento do plano de recuperação”.

Sob os mesmos fundamentos, quais sejam, a necessidade do Juízo Universal exercer controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, em vista da essencialidade do bem à atividade empresarial, entendo que equivocou-se a decisão agravada ao determinar a liberação de valores bloqueados pertencentes a empresa em recuperação razão pela qual deve ser revogada a decisão recorrida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para revogar a determinação para expedição de alvará judicial para levantamento de valores, ante a incompetência do juízo para deliberar sobre a execução de bens de empresa em recuperação.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2022